Tribunal: STJ
Processo: 1206410-71.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2512863 - MG(2023/0418582-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DANIEL DE CARVALHO VILLELA
EMBARGANTE
: LUCAS DE CARVALHO VILLELA
ADVOGADOS
: JULIANA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF049271
GUSTAVO LAMOUNIER GONÇALVES - DF058679
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão impugnada, objetivam nova apreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado – cujo resultado foi o não conhecimento do
agravo em recurso especial, ante a aplicação da Súmula n. 182 do STJ –
, que lhe foi desfavorável. Forçoso ressaltar que a tese de possibilidade
de aplicação de ANPP foi ventilada nos autos pela primeira vez nestes
embargos.
3. Não prospera a tese de nulidade da decisão que rejeitou os embargos
do
do CPP, por falta de intimação do Ministério Público para,
art. 619
querendo, impugná-los. O recurso é integrativo e não se presta à
reforma do decisum, tampouco para inovar teses de mérito. Somente
Documento eletrônico VDA54723715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a75ede3-aa2c-4fe8-b3b9-865d2b1279ae

quando o julgador discernir a possibilidade de concessão de efeitos
infringentes há necessidade de manifestação da parte contrária, à luz do
princípio do contraditório. Não é possível invalidar ato judicial que não
resultou prejuízo ao Parquet.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a75ede3-aa2c-4fe8-b3b9-865d2b1279ae

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2512863 - MG(2023/0418582-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DANIEL DE CARVALHO VILLELA
EMBARGANTE
: LUCAS DE CARVALHO VILLELA
ADVOGADOS
: JULIANA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF049271
GUSTAVO LAMOUNIER GONÇALVES - DF058679
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão impugnada, objetivam nova apreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado – cujo resultado foi o não conhecimento do
agravo em recurso especial, ante a aplicação da Súmula n. 182 do STJ –
, que lhe foi desfavorável. Forçoso ressaltar que a tese de possibilidade
de aplicação de ANPP foi ventilada nos autos pela primeira vez nestes
embargos.
3. Não prospera a tese de nulidade da decisão que rejeitou os embargos
do
do CPP, por falta de intimação do Ministério Público para,
art. 619
querendo, impugná-los. O recurso é integrativo e não se presta à
reforma do decisum, tampouco para inovar teses de mérito. Somente
Documento eletrônico VDA54829570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:30:00
Código de Controle do Documento: d526301b-fd45-482a-b79e-01f1ab9437cd

quando o julgador discernir a possibilidade de concessão de efeitos
infringentes há necessidade de manifestação da parte contrária, à luz do
princípio do contraditório. Não é possível invalidar ato judicial que não
resultou prejuízo ao Parquet.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

DANIEL DE CARVALHO VILIELA, LUCAS DE CARVALHO
opõem embargos declaratórios contra acórdão proferido por esta Sexta
VILLELA
Turma que rejeitou os embargos de declaração.
A defesa sustenta “a ausência de vista ao Ministério Público a respeito
dos embargos que foram julgados [...], [pois] o
§ 1o, do Regimento
art. 263,
Interno do STJ determina hipótese de imprescindibilidade das contrarrazões aos
Embargos de Declaração”. Aduz, de
, a "necessidade de remessa dos
forma inédita
autos à instância ordinária para proposta de ANPP".
Após repisar argumentos anteriormente expendidos, requer o
conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que:
I) Seja reconhecida a nulidade do acórdão de fl. 1309, tendo em
vista a ausência de vista ao Ministério Público, além do
descumprimento das regras regimentais quanto ao prazo de
antecedência para inclusão do feito para julgamento (art. 264 e
do Regimento Interno do STJ);
art. 90
II) Sejam supridas a omissões acima aventadas, sendo os autos
remetidos à 1a instância para que seja realizada proposta de
acordo de não persecução penal aos embargantes;
III) Subsidiariamente, caso não se entenda pela imediata remessa
dos autos para proposta de ANPP, requer sejam apreciadas as
questões de ordem pública acima suscitadas;
V) Por fim, requer a intimação do Ministério Público para
apresentar contrarrazões, nos termos do
§ 1o, do
art. 263,
Regimento Interno do STJ e, ato contínuo, que a Defesa seja
Documento eletrônico VDA54829570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:30:00
Código de Controle do Documento: d526301b-fd45-482a-b79e-01f1ab9437cd

intimada da inclusão dos presentes Embargos de Declaração em
pauta de julgamento, respeitando-se o prazo mínimo de 5 (cinco)
dias úteis de antecedência previsto pelo
do Regimento, sob
art. 90
pena de nulidade por cerceamento de defesa

VOTO
I. Preliminar
Inicialmente, consigno que, antes do julgamento dos embargos de
declaração opostos às fls. 1315-1330, a defesa solicitou que os autos fossem
enviados para o oferecimento de ANPP.
O pedido foi deferido e o Juízo de primeiro grau informou, às fls. 1359-
1411, que "o MP manifestou-se desfavoravelmente ao oferecimento de ANPP em
"; a defesa apresentou recurso e "a Procuradoria ratificou a
19/3/2025
manifestação ministerial" (fl. 1359).
O Parquet estadual deixou de oferecer o ANPP porque "há nos autos
incontestes elementos probatórios que revelam, por parte dos denunciados,
condutas criminais habituais e reiteradas. Ademais, as circunstâncias e o contexto
em que se deram os delitos ora imputados revelam que tal medida despenalizadora
não é suficiente para a prevenção e reprovação dos crimes" (fl. 1368).
Passo, então, ao prosseguimento do julgamento destes embargos de
declaração.
II. Embargos de Declaração
Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente
nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Documento eletrônico VDA54829570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:30:00
Código de Controle do Documento: d526301b-fd45-482a-b79e-01f1ab9437cd

Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência
de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem
efeitos infringentes aos aclaratórios.
Noto que a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado – cujo resultado foi o não
conhecimento do agravo em recurso especial, ante a aplicação da Súmula n. 182
–, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a
do STJ
oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
Forçoso ressaltar que a tese de possibilidade de aplicação de ANPP foi
.
ventilada nos autos pela primeira vez nestes embargos
Ademais, esta Corte Superior é firme em assinalar que "não se verifica a
arguida nulidade decorrente de violação ao contraditório, ante a ausência de
intimação do Ministério Público para impugnar os embargos de declaração opostos
pela defesa" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.964.550/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/9/2022,
27/9/2022)
Além disso, não prospera a tese de nulidade da decisão que rejeitou os
embargos do
do CPP, por falta de intimação do Ministério Público para,
art. 619
querendo, impugná-los. O recurso é integrativo e não se presta à reforma do
decisum, tampouco para inovar teses de mérito. Somente quando o julgador
discernir a possibilidade de concessão de efeitos infringentes há necessidade de
manifestação da parte contrária, à luz do princípio do contraditório. Não é possível
invalidar ato judicial que não resultou prejuízo ao Parquet.
Nesse sentido AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.488.733/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/9/2021,
21/9/2021.
Na verdade, a pretensão esboçada pelo embargante é ver reexaminado o
caso, o que é inviável pela via escolhida. Os embargos de declaração são cabíveis
somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
Documento eletrônico VDA54829570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:30:00
Código de Controle do Documento: d526301b-fd45-482a-b79e-01f1ab9437cd

ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam novo julgamento do caso.
III. Dispositivo
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54829570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:30:00
Código de Controle do Documento: d526301b-fd45-482a-b79e-01f1ab9437cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0418582-7
AREsp 2.512.863 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024171206410 10024171206410001 10024171206410005
12064107120178130024 24171206410
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL DE CARVALHO VILLELA
AGRAVANTE
: LUCAS DE CARVALHO VILLELA
ADVOGADOS
: JULIANA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF049271
GUSTAVO LAMOUNIER GONÇALVES - DF058679
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: DANIEL DE CARVALHO VILLELA
AGRAVADO
: LUCAS DE CARVALHO VILLELA
ADVOGADOS
: JULIANA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF049271
GUSTAVO LAMOUNIER GONÇALVES - DF058679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL DE CARVALHO VILLELA
EMBARGANTE
: LUCAS DE CARVALHO VILLELA
ADVOGADOS
: JULIANA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF049271
GUSTAVO LAMOUNIER GONÇALVES - DF058679
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485560290254113@
2023/0418582-7 - AREsp 2512863 Petição : 2024/0093212-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:03:11
Código de Controle do Documento: 5BB9C422-A5F4-43A9-9920-23348DEB0F62